Tribunal: TJDFT
Processo: 0727348-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA C/ PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO. REQUISITOS. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 405992-25.2021.8.07.0015. OFENSA A INTEGRIDADE FÍSICA. MITIGAÇÃO DA NATUREZA PATRIMONIAL DO CRIME. CONDENAÇÕES POR LATROCÍNIO TENTADO. REQUISITO NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Conforme se extrai do Pedido de Providências 405992-25.2021.8.07.0015, o requisito objetivo para a concessão do benefício de saída antecipada é de que o reeducando não esteja cumprindo penas por crimes contra a vida, contra a integridade física, contra a dignidade sexual ou dos delitos previstos na Lei 12.850/13.
2 - Não obstante esta Relatoria tenha recentemente se posicionado no sentido de que aos reeducando condenados por crime de roubo não se poderia impedir a concessão do benefício de saída antecipada, previsto no referido Pedido de Providências, por se tratar de delito cuja natureza seria predominantemente patrimonial, havia ressaltado que, naqueles casos, não restou demonstrado que os delitos cometidos tinham apresentado violência real contra a pessoa.
3 – A situação analisada nestes autos é diversa, porquanto percebe-se que o agravante cumpre também pena pela prática de crimes de tentativa de latrocínio, nos quais o recorrente efetivamente atentou contra a integridade física das vítimas, ao efetuar disparos de arma de fogo.
4 – Agravo em execução conhecido e desprovido.